Tribunal: TJBA
Processo: 0562931-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0562931-42.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEIXOTO IRMAO COMPANHIA LIMITADA - EPP Advogado(s): RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, JESSICA SANT ANNA MARTINS MURICY APELADO: INDUSTRIAL DE SUCOS AMAZON LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS INFRUTÍFERAS DEMONSTRAM TENTATIVA DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, bem como a ausência de qualquer diligência útil no curso da execução. 2. A prática de atos processuais voltados à tentativa de localização de bens do devedor, mesmo que ineficazes, impede o reconhecimento da inércia qualificada. 3. É nula a sentença que extingue o processo com base na prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal do exequente, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Verificada a existência de pedido pendente de apreciação, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para análise e prosseguimento da execução. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0562931-42.2015.8.05.0001, sendo apelante PEIXOTO IRMÃO COMPANHIA LIMITADA – EPP e apelado INDUSTRIAL DE SUCOS AMAZON EIRELI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25